Tribunal: TJMT
Processo: 0000499-53.2010.8.11.0033
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000499-53.2010.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDESON DUMMER BUSS - CPF: 250.449.741-53 (APELANTE), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA DE AMAZÔNIA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por EDESON DUMMER BUSS contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual para condená-lo: (i) a recuperar integralmente áreas degradadas mediante a execução do PRAD no prazo de 60 dias; (ii) ao pagamento de indenização por dano material, a ser apurada em liquidação de sentença; e (iii) ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 5.000,00 por hectare degradado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade passiva em razão de não ter sido o proprietário formal do imóvel à época do desmatamento; (ii) determinar se o desmatamento anterior a 22/07/2008, em percentual inferior a 20%, dispensa a recomposição e a indenização por danos ambientais com base no art. 68 do Código Florestal; (iii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais coletivos deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade por danos ambientais possui natureza objetiva e
propter rem
, podendo alcançar o proprietário, o possuidor ou quem detenha poderes de gestão, independentemente de ter sido o autor direto do dano ambiental.

4.

O art. 68 do Código Florestal apenas afasta a recomposição em casos de desmatamento regular, com prévia autorização ambiental, o que não se aplica a desmate realizado sem autorização do órgão ambiental competente.

5.

A ausência de autorização prévia caracteriza ilícito ambiental, tornando ilegítimo o argumento de que o percentual de reserva legal teria sido respeitado.

6.

A obrigação de recuperação da área degradada tem natureza
propter rem
e se impõe independentemente de quem seja o responsável direto, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

7.

O dano moral coletivo em matéria ambiental configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova de abalo moral específico, bastando a demonstração do dano ambiental e do nexo causal.

8.

Na fixação do quantum indenizatório por danos morais coletivos, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a finalidade pedagógica e punitiva da indenização.

9.

Com base em precedentes e parâmetros normativos, mostra-se razoável reduzir o valor da indenização por danos morais coletivos para R$ 1.000,00 por hectare degradado, montante proporcional ao dano e suficiente para coibir condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil por danos ambientais tem natureza objetiva e
propter rem
, recaindo sobre o proprietário, possuidor ou gestor da área, ainda que não sejam os autores diretos do dano.

2.

A dispensa de recomposição ambiental prevista no art. 68 do Código Florestal somente se aplica a desmatamentos realizados regularmente, com prévia autorização ambiental.

3.

O dano ambiental decorrente de desmatamento ilegal gera o dever de reparação integral, por meio da recuperação da área degradada e do pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, sendo o dano moral coletivo presumido.

4.

O valor da indenização por danos morais coletivos deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compatibilizando a extensão do dano com a capacidade econômica do responsável e a finalidade punitiva e pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 12.651/2012, art. 68; Lei nº 9.605/1998, arts. 2º e 3º; Decreto nº 6.514/2008, arts. 17 e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 623; STJ, Súmula 629; STJ, REsp 1.180.078/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/02/2012; STJ, AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 12/03/2014; TJMT, Apelação nº 1001368-08.2019.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30/07/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por EDESON DUMMER BUSS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente o pedido para condenar o réu nas seguintes obrigações:

obrigação de fazer - recuperar integralmente as áreas degradadas, por meio da realização do PRAD – Plano de Recuperação da Área Degradada, protocolado na SEMA, no prazo de 60 (sessenta) dias;

pagamento a título de indenização por dano material ambiental, no valor a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido conforme Súmulas nº 43 e 54 do STJ, devendo ser destinada a quantia ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Nova Maringá;

pagamento a título de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare
degradado, corrigido conforme Súmula nº 362 do STJ, devendo ser destinada a quantia ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que não era o proprietário do imóvel à época do desmatamento ocorrido no ano de 2004, nem o autor do desmatamento, sendo que a proprietária era a empresa Agroindustrial
Brianorte
Ltda.

Argumenta ainda que a procuração mencionada na sentença (I
d
129022123) não comprova sua responsabilidade pelo desmatamento, pois foi outorgada em data posterior ao fato, e trata-se de uma procuração
ad judicia
concedida ao advogado subscritor do recurso.

No mérito, o apelante sustenta carência de ação por falta de interesse de agir superveniente, alegando que o desmatamento ocorreu antes do marco temporal de 22 de julho de 2008, previsto no novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), e que foram desmatados apenas 9,6% da área total (1.847,4187 hectares de uma área de 19.259,2140 hectares), respeitando o limite de 20% permitido para áreas da Amazônia Legal.

Invoca a aplicação do art. 68 do Código Florestal, que dispensa a recomposição, compensação ou regeneração para desmatamentos que respeitaram os percentuais de Reserva Legal previstos na legislação vigente à época, ainda que realizados sem autorização do órgão ambiental.

Por fim, o apelante contesta a condenação por danos morais coletivos, argumentando que o desmatamento estava dentro dos limites legalmente permitidos, o que afastaria a ocorrência de danos, e subsidiariamente requer a redução do valor arbitrado para R$ 100,00 por hectare.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção integral da sentença, sustentando que o apelante possuía amplos poderes de gestão da propriedade no período da infração, respondendo, portanto, pelo dano ambiental. Argumenta, ainda, que não há comprovação de que a área se enquadra nos requisitos do artigo 68 do Código Florestal e que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Foi realizada audiência de conciliação no CEJUSC de 2º Grau, conforme termo de audiência de ID 281484395, mas as partes não chegaram a um acordo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025